Tribunal: STF
Processo: Rcl 42847
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Cristino de Almeida Carvalho Lima propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, no processo n. 1022309-24.2019.4.01.3700, alegando descumprida a medida cautelar implementada pelo ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, por meio da qual determinada a suspensão de todos os processos que discutam rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por entender que a Taxa Referencial não implicaria atualização efetiva do montante. Afirma que o Juízo reclamado rejeitou liminarmente o pedido veiculado, tendo em conta o decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo nº 1.614.874, concluindo que a pendência da ADI n. 5.090 não obstaria a apreciação da causa.



    Requer, ao fim, a cassação da sentença prolatada e a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da ADI n. 5.090.



    Em 22 de fevereiro de 2021, deferi o pleito de liminar para suspender o curso do processo na origem. 



     



    O órgão reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso.



    Caixa Econômica Federal, em contestação, aduz inadequado o manuseio da reclamação como sucedâneo de recurso. Acrescenta não atendido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    2. O ministro Roberto Barroso, na ADI n. 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS. Eis o teor:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Uma vez em discussão, no ato impugnado, a controvérsia relativa à correção dos depósitos do FGTS, cabia ao Juízo suspender o processo. Tendo prolatado sentença, acabou por inobservar o determinado no paradigma.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e Rcl. 45.656, de relatoria do ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a sentença prolatada no processo n. 1022309-24.2019.4.01.3700 pelo Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão e determinar o sobrestamento até o julgamento definitivo da ADI n. 5.090.



     



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente